Tribunal: TJSP
Processo: 1001461-92.2023.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. Reforma em parte.
1. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ausência de registro e de constituição regular dos compradores em mora por meio de notificação. Requisitos necessários não observados. Tese firmada pelo STJ em julgamento de recursos

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. Reforma em parte.
1. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ausência de registro e de constituição regular dos compradores em mora por meio de notificação. Requisitos necessários não observados. Tese firmada pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.095). Inaplicabilidade da Lei 9514/97.
2. RESCISÃO DO CONTRATO. Desistência do comprador. Possibilidade. Restituição das parcelas pagas com retenção de 25%. Admissibilidade. Percentual considerado razoável pela jurisprudência e em consonância com o disposto no inciso II do art. 32-A da Lei 6.766/79 aplicável no caso em tela. Devolução parcelada implica onerosidade excessiva ao consumidor. Não acolhimento. Precedentes.
3. CORREÇÃO MONETÁRIA. Manutenção da r. sentença. Correção monetária desde os desembolsos e com base no índice contratual. Art. 32-A, caput, Lei 6.766/79.
4. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA DE FRUIÇÃO. Inadmissibilidade. Restituição incabível, porque, no caso, não quitada pelo autor. Taxa de fruição não devida em razão de tratar-se de lote sem benfeitorias. Precedentes.
5. DÍVIDAS DO IMÓVEL. Acolhimento apenas no que tange ao termo final da responsabilidade do autor. Obrigação que perdura até a reintegração da posse da vendedora. Admissibilidade, por fim, do parcelamento do valor a ser restituído, art. 32-A, §1o, I, da Lei 6.766/79.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.